Tribunal: TJSP
Processo: 1005799-68.2018.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE EMOLUMENTOS – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2014 – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Pessoa Jurídica extinta antes da ocorrência dos fatos geradores – Alteração do polo passivo – Descabimento –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE EMOLUMENTOS – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2014 – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Pessoa Jurídica extinta antes da ocorrência dos fatos geradores – Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra os sócios quando o encerramento das atividades da pessoa jurídica se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR – Execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica – Pleito de redirecionamento contra os sócios, ante a alegação de presunção de dissolução irregular (Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça) – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Análise acerca da dissolução irregular que restou prejudicada em decorrência de vício no lançamento tributário – Tributos que foram lançados em relação a pessoa jurídica que já estava extinta quando da ocorrência dos fatos geradores – Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da executada.
Sentença mantida – Recurso desprovido – Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005799-68.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SANTA DELFA EMP IMOB ADM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
2
VOTO No.: 17005
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No.: 1005799-68.2018.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APELANTE: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
APELADA: SANTA DELFA EMP. IMOB. ADM. LTDA.
JUÍZA DE 1o GRAU:MELINA DE MEDEIROS ROS
EMENTA
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, TAXA
DE COLETA DE LIXO E TAXA DE EMOLUMENTOS
EXERCÍCIOS DE 2009 A 2014
MUNICÍPIO DE
FRANCO DA ROCHA Sentença que julgou extinta a
execução fiscal. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
OCORRÊNCIA

Pessoa Jurídica extinta antes da ocorrência dos fatos
geradores
Alteração do polo passivo
Descabimento
Impossibilidade de redirecionamento contra os sócios
quando o encerramento das atividades da pessoa
jurídica se dá antes do ajuizamento da execução fiscal
Inteligência da Súmula 392
Precedente deste E.
Tribunal de Justiça em caso análogo.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR

Execução
fiscal
ajuizada
contra
pessoa
jurídica

Pleito
de
redirecionamento contra os sócios, ante a alegação de
presunção de dissolução irregular (Súmula 435 do
Superior Tribunal de Justiça)
Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal

Análise acerca da dissolução irregular que restou
prejudicada em decorrência de vício no lançamento
tributário
Tributos que foram lançados em relação a
pessoa jurídica que já estava extinta quando da
ocorrência dos fatos geradores
Impossibilidade de
redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da
executada.
Sentença mantida
Recurso desprovido
Reexame
necessário realizado, mantido o dispositivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE FRANCO DA
ROCHA contra a respeitável sentença de fls. 27/28, cujo relatório se adota e que julgou
extinta a execução fiscal movida contra SANTA DELFA EMP. IMOB. ADM. LTDA.,
para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de que a
ocorrência dos fatos geradores dos tributos objeto da cobrança se deu após o encerramento
das atividades da executada.
Nas razões de apelação (fls. 34/40), o Município sustenta a ocorrência de
dissolução irregular da executada, uma vez que o encerramento de suas atividades não foi
comunicado à municipalidade. Pleiteia o redirecionamento da execução fiscal contra os
sócios da executada, nos termos da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a
reforma da r. sentença a fim de que seja dado prosseguimento à execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
3
Não vieram as contrarrazões (fls. 46).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja ela de que natureza for, tem como base um título executivo, o
qual pode ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de
sentença”; ou extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época:
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (Redação dada pela Lei no
5.925, de 1o.10.1973) [...]
VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; (Redação dada pela
Lei no 11.382, de 2006). [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por
situações que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a
prescrição e a decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige
essa distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado
para produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais
ampla possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir
precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas.” (grifo nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
4
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com
cada vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos
tem aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de
embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que nos propomos a enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o
objetivo da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos
artigos que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário
Nacional, mas tal não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula
é regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com
base no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
5
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os
cadastros e mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar
a súmula por defeitos na área de administração tributária.
Contudo, há situações em que a súmula deve ser aplicada mitigadamente, como
passamos a analisar.
Casos de aplicação mitigada da súmula.
Podemos lembrar que a exclusão de um executado, com a permanência de outro
previsto originalmente na CDA não é vedada, pois não significa alteração no título
executivo, o qual permanece íntegro.
Se tal exclusão significa remissão de dívida ou outra forma de extinção, mesmo
que parcial, do crédito tributário não é objeto de discussão no momento.
Existe também a possibilidade de redirecionar a execução com total respeito à
súmula, o que analisamos em seguida, sem pretensão de esgotar as possíveis hipóteses de
aplicação mitigada da súmula.
Convém ressaltar, contudo, que é de capital importância, antes de qualquer
providência, a citação daquele para quem a execução será redirecionada para que ele
apresente a defesa que tiver, em obediência ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição da
República.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução no caso dos tributos
sobre a propriedade.
Esse tipo de tributo pode gerar mais dúvidas por se entender que tenha natureza
propter rem.
Em 2007, antes da súmula que é de 2009, o próprio Superior Tribunal de Justiça
afirmou que o IPTU tem natureza propter rem, admitindo, por isso, a alteração no polo
passivo da execução:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. INCLUSÃO DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso
que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN). 2. Deveras, ainda
que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das partes (art. 42
do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo procedimento
há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a
CDA antes do advento da sentença. 3. [...] 4. O IPTU tem como
contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto
consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão, em que
a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5. [...]
6. [...]. 8. Recurso Especial provido. (REsp 840.623/BA, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ
15/10/2007, p. 237) (grifo nosso)
A natureza propter rem desses tributos, em especial do IPTU é reconhecida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
6
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas, mesmo
nesse caso, a posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não permitir a
alteração da CDA.
A questão se divide em duas: quando a alienação inter vivos ocorre antes da
execução fiscal e quando ocorre depois da sua propositura.
Alienação anterior à execução fiscal.
Havendo a alienação antes da execução fiscal o contribuinte não é mais aquele
elegido equivocadamente para ser o executado por eventuais defeitos de cadastro, mas sim o
adquirente, havendo, por isso, ilegitimidade de parte passiva na execução proposta contra o
alienante:
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O
ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I -
[...] A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o
momento em que for proferida decisão de primeira instância,
somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos
que impliquem alteração do próprio lançamento. (REsp 705.793/SP,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/05/2007, DJe 07/08/2008) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta 15a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU,
exercícios de 2006 a 2009 Município de Campos do Jordão CDA
Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução
contra outros devedores, em razão de alienação do imóvel em data
anterior a propositura da execução
Não cabimento, conforme
súmula do Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0507334-25.2010.8.26.0116, Rel. RODRIGUES DE
AGUIAR, j. 27/03/2014) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU do exercício de 2001
Ilegitimidade passiva Pedido de substituição do polo passivo para
constar o atual proprietário do imóvel Impossibilidade Alienação
ocorrida em outubro de 1995, conforme certidão expedida pelo 2o
Cartório de Registro de Imóveis da Capital - Ação proposta em
dezembro de 2002 Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir
contra o nome indicado na CDA
Impossibilidade de alteração no
curso da demanda
A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do
CTN só é permitida na fase administrativa Expedida a CDA, presumem-
se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e
ao devedor Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo Precedentes do
STJ Sentença mantida Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
no
9000503-21.2002.8.26.0090,
Rel.
EUTÁLIO PORTO, j. 13/11/2014) (grifo nosso)
Se essa alienação não constar no cartório de registro de imóveis, ou seja, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
7
executado que está na CDA original ainda consta como proprietário no CRI ele é parte
legítima devido à regra de que a propriedade imóvel só se transmite pelo registro no CRI.
Todavia, o promitente-comprador pode figurar no polo passivo da execução fiscal,
mas desde que junto com o proprietário e isso esteja assim desde a propositura da execução,
mesmo que nada conste no Cartório de Registro de Imóveis:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ART. 34 DO CTN.
RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento desta Corte no
sentido de que o promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que
tem a propriedade registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. [...] 2. Na espécie, não houve
transcrição da alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de forma que o promitente vendedor, proprietário do
bem, também é legitimado para figurar no pólo passivo da execução
fiscal. 3. [...] (AgRg no REsp 1125171/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010,
DJe 21/05/2010) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é dever do antigo proprietário informar
a alienação ao Fisco, mas, se não o fizer, isso não autoriza a alteração do polo passivo se a
alienação for anterior à execução, sem prejuízo de gerar multa por descumprimento de
obrigação tributária acessória:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL.
FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se
pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do
exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do
princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem
deu causa à instauração do processo. [...] II - Na hipótese, trata-se de
execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que
houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do
executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do
bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco,
antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o
que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o
executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção
da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade
passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em
atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido.
(REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008) (grifo nosso)
Alienação durante o curso da execução fiscal
possibilidade de
redirecionamento da execução.
Aqui vale o mesmo princípio supramencionado: se não houve registro no registro
de imóveis, deve a execução prosseguir sem alteração do polo passivo, uma vez que o
alienante continua como proprietário do imóvel.
Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
8
ajuizamento da execução fiscal, a substituição do sujeito passivo só é permitida quando a
venda do imóvel ou o falecimento do executado ocorrer no curso da ação:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA
EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só
é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de
ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública
falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito tributário
(IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo
regimental não provido. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no
178.713/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j.
21/08/2012) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2008 a
2010 - Execução fiscal interposta em dezembro de 2011 - Ação proposta
no prazo legal contra aquele que, na época, era proprietário do
imóvel
-
Alienação
do
imóvel
ocorrida
em
29/01/2013, após a propositura da ação - Inclusão do adquirente do
imóvel no polo passivo da execução por força do art. 130 do CTN -
Responsabilidade tributária por sucessão Possibilidade - Tratando-
se de obrigação propter rem a substituição da CDA para constar o
nome do atual proprietário do imóvel não configura novo lançamento
- Sentença reformada - Precedentes do STJ - Recurso provido. (TJSP,
Apelação no 0508111-81.2011.8.26.0566, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Eutálio Porto, j. 17/10/2013, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo - Exercícios de
2001 a 2004 - Município de Tremembé - Insurgência contra decisão que
extinguiu o feito, ante a ilegitimidade do executado - Hipótese, todavia,
de
redirecionamento
da
execução
fiscal
-
Execução
fiscal
corretamente proposta no início - Alienação operada após o
lançamento do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal -
Recurso provido. (TJSP, Apelação no 0002088-45.2006.8.26.0634, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 30/10/2014, V. U.)
(grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de remoção de lixo - Exercício de
1992 - Hasta pública - Arrematação - Requerimento de inclusão do
arrematante no polo passivo da execução - Indeferimento - Agravo de
Instrumento interposto contra essa decisão - Alienação do imóvel no
curso da execução - Redirecionamento contra os arrematantes -
Obrigação “propter rem” - Hipótese de responsabilidade por sucessão -
Aplicação do artigo 130, caput do Código Tributário Nacional, segundo
decisão definitiva da d. Justiça obreira - Inaplicabilidade da súmula 392
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2044743-08.2016.8.26.0000, 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
9
Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 05/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 12/11/2018 contra Santa
Delfa Emp. Imob. Adm. Ltda. visando à cobrança de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de
emolumentos dos exercícios de 2009 a 2017 (fls. 01/03).
Ocorre que em 28/08/1998 houve o distrato social, levado a registro perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), e a dissolução da empresa executada
(fls. 25/26).
Assim, quando da ocorrência dos fatos geradores dos referidos tributos, a
executada já não mais existia, uma vez que já se encontrava extinta por força de liquidação
voluntária, restando configurada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente
execução fiscal.
Ademais, como visto, não é possível a alteração do polo passivo, nos termos da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se manter a extinção da
execução fiscal.
DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
Dispõe o art. 135 do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. (grifo nosso)
Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, confira-se a Súmula no 435 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Depreende-se da Súmula que uma empresa não pode funcionar sem que o
endereço de sua sede se encontre atualizado na Junta Comercial, pelo que se presume
dissolvida irregularmente.
Já a presunção da dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio administrador. O entendimento desta C. Câmara segue o
disposto na Súmula 435 do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Multa referente ao
exercício de 1998 - Decreto no 20.910/1932. Presunção de
encerramento irregular das atividades da empresa decorrente de
certidão do oficial de justiça que constatou a ausência da empresa no
local de sua sede - Inclusão dos sócios no polo passivo - Prescrição
configurada - Aplicação do princípio da actio nata - Precedentes do STJ.
Recurso não provido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005799-68.2018.8.26.0198 -Voto no 17005
10
2218626-64.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 18/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal - Redirecionamento contra o
responsável tributário - Pretensão que surgiu no momento em que se
constatou indício da dissolução irregular, quando certificado pelo
Oficial de Justiça que a empresa não mais funcionava no endereço
onde sediada - Jurisprudência firme do STJ - Hipótese, ademais, em
que não restou caracterizada a negligência ou a inércia da exequente, eis
que formalizou o pedido de redirecionamento e o reiterou antes do
decurso do prazo quinquenal - Prescrição não reconhecida - Decisão
reformada - Agravo provido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento no
2085770-39.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 04/12/2014. V. U.) (grifo nosso)
Assim, o preenchimento dos requisitos dispostos no caput do artigo 135 enseja a
possibilidade de cobrança de crédito tributário em face do diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica, na condição de responsável tributário.
O caso dos autos
No caso dos autos, a análise acerca da dissolução irregular da executada resta
prejudicada, uma vez que o próprio lançamento tributário está eivado de vício.
Observa-se que o lançamento dos tributos se deu contra pessoa jurídica que já se
encontrava extinta quando da ocorrência dos fatos geradores.
Com isso, é o caso de se manter a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR